Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 à pena de 3 (três) meses de 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A Defesa requer a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) verificar se há provas suficientes para a condenação; e, ii) analisar se eventual consentimento da vítima poderia afastar a tipicidade da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “Nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial, e não apenas a integridade da vítima”.

4. Demonstrada nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade do delito imputado ao réu incabível falar-se em absolvição.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso não provido.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; Código de Processo Penal, arts. 155 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2.739.525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJEN 16.12.2024; TJDFT, Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.06.2023, DJE 21.06.2023.